Tribunal: CARF
Processo: 10909.720502/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720502/2011-41
ACÓRDÃO
3002-004.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 18/05/2011
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OU
AVARIA.
A responsabilidade pelo extravio ou avaria de mercadoria estrangeira
ingressada no território nacional será de quem lhe deu causa, de acordo
com o apurado no procedimento de vistoria aduaneira, cabendo a esse
indenizar a Fazenda Nacional dos valores dos tributos que, em
consequência, deixarão de ser recolhidos pelo importador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720502/2011-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência de vistoria aduaneira
realizada em 18/05/2011, da qual resultou a exigência dos tributos incidentes na
importação, a saber, Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), PIS-Importação e Cofins-Importação, bem como a aplicação
de multa administrativa por extravio de mercadoria, apurado no curso da vistoria,
totalizando o montante de R$ 95.878,27.
Segundo a fiscalização, a vistoria aduaneira foi realizada a pedido e teve por
objeto as cargas acobertadas pelos Conhecimentos de Carga House (HBL) nos
MIA0984062 e MIA0984063, correspondentes às Faturas (Invoices) nos 90279454
e 90279455, importadas pela empresa Reyc Comércio e Participações Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o no 95.853.263/0001-50. As mercadorias foram
transportadas pelo navio CSAV Rupanco, no contêiner INKU244048-5, tendo sido
descarregadas no Porto de São Francisco do Sul/SC.
A fiscalização consignou que os documentos de exportação (Shipper’s Export
Declaration) não continham informação acerca do peso das cargas. Informou,
ainda, que o transportador marítimo declarou que o contêiner fora pesado no
porto de embarque, nos Estados Unidos, tendo sido apurado peso bruto de
10.949 kg, sem inclusão da tara, a qual corresponderia a 3.922 kg, apresentando,
para tanto, o respectivo ticket de pesagem. Esclareceu, também, que no
Conhecimento de Carga Master no PCA812657 consta peso bruto de 11.547 kg,
afirmando que a diferença de 598 kg decorreria apenas de divergência de
pesagem.
A empresa WRC Operadores Portuários informou que não realizou pesagem do
contêiner no Porto de São Francisco do Sul/SC, esclarecendo que o ticket de
pesagem que indica peso de 15.447 kg foi obtido mediante simples soma da tara
do contêiner ao peso bruto informado no conhecimento de carga master.
Com vistas ao despacho aduaneiro no Porto de Itajaí/SC, em 23/09/2009, as
cargas foram submetidas à Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) no
09/0381103-0, tendo como transportadora e beneficiária a empresa Ponto.Log
Transporte e Logística Ltda., CNPJ no 06.905.200/0001-70, sendo transferidas ao
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720502/2011-41
3
Porto Seco Multilog, administrado pela empresa Multilog S/A, CNPJ no
78.614.229/0001-03.
A transportadora Ponto.Log Transporte e Logística Ltda. declarou que não houve
pesagem do contêiner na saída do Porto de São Francisco do Sul/SC, em razão de
a DTA ter sido parametrizada para o canal verde de conferência aduaneira, tendo
sido registrada pesagem apenas quando da chegada do contêiner ao Porto Seco
Multilog, ocasião em que se apurou peso bruto de 6.650 kg.
A Multilog S/A informou que não solicitou o acompanhamento da Receita Federal
do Brasil nem do importador para a abertura do contêiner, porquanto o lacre da
operação de trânsito aduaneiro encontrava-se íntegro. Como não foi registrada
qualquer divergência quando do recebimento das cargas, a operação de trânsito
foi concluída automaticamente pelo sistema Siscomex-Trânsito.
Diante dessas circunstâncias, a Comissão de Vistoria Aduaneira concluiu pela
responsabilidade do Porto Seco Multilog, administrado pela Multilog S/A, pelo
crédito tributário decorrente do extravio de parte das cargas, considerando que
estas foram recebidas sem ressalva ou protesto, permanecendo sob sua
responsabilidade.
Cientificada pessoalmente do auto de infração em 29/07/2011 (fl. 404), a autuada
apresentou impugnação em 29/08/2011 (fls. 411–416). Posteriormente, em razão
de intimação fiscal (fl. 417), apresentou impugnação retificada e documentos em
03/10/2011 (fls. 418–456), a qual foi considerada tempestiva pela unidade
preparadora (fl. 457).
Em sua defesa, a impugnante alegou, em síntese, que, no âmbito do processo de
vistoria aduaneira no 10909.004267/2009-42, instaurado a pedido da
importadora, foi-lhe atribuída responsabilidade pelo extravio das mercadorias em
razão da conclusão do trânsito aduaneiro sem comunicação de divergência de
peso ou volume. Sustentou, contudo, que tal circunstância decorreu de uma
sucessão de atos praticados pelos diversos intervenientes na operação, os quais a
teriam levado a crer na regularidade da operação.
Aduziu que os documentos que instruíram a exportação nos Estados Unidos não
indicam a realização de pesagem das mercadorias, bem como que o lacre do
contêiner encontrava-se íntegro quando do descarregamento no Porto de São
Francisco do Sul. Acrescentou que a ausência de pesagem na saída do porto
decorreu da parametrização da DTA para o canal verde, não havendo, assim,
conduta omissiva voluntária de sua parte.
Argumentou, ainda, que o suposto prejuízo ao erário teria ocorrido em contexto
meramente virtual, uma vez que a mercadoria sequer teria ingressado
efetivamente no território nacional, sob pena de se constatar violação do lacre.
Sustentou a aplicação do art. 645 do Regulamento Aduaneiro, com a consequente
relevação da penalidade, bem como a existência de boa-fé, inexistindo qualquer
prática ilícita que justificasse a imposição da sanção.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720502/2011-41
4
Subsidiariamente, caso mantida a penalidade, requereu a redução da multa,
invocando o princípio constitucional da vedação ao confisco, nos termos do art.
150, IV, da Constituição Federal, bem como precedentes do Supremo Tribunal
Federal que estendem tal princípio às multas administrativas.
Ao final, requereu: (i) a declaração de nulidade do auto de infração, com a
consequente exoneração do pagamento dos tributos e penalidades; ou,
alternativamente, (ii) a redução da multa aplicada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OU
AVARIA. A responsabilidade pelo extravio ou avaria de mercadoria
estrangeira ingressada no território nacional será de quem lhe deu causa,
de acordo com o apurado no procedimento de vistoria aduaneira, cabendo
a esse indenizar a Fazenda Nacional dos valores dos tributos que, em
consequência, deixarão de ser recolhidos pelo importador.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA DRJ. A
competência para relevação de penalidades a que se refere o artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) é do Ministro de Estado da
Fazenda, atual Ministro da Economia, não incumbindo à DRJ manifestar-se
sobre a matéria.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO E IRRAZOÁVEL DA PENALIDADE APLICADA.
Nos termos da Súmula no 02 do CARF, este colegiado não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inclusive
aquelas que tratam de penalidades.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente pretende, em síntese:

1.
Anular o lançamento tributário (IPI, II, multa, PIS e COFINS) por vício
material na identificação do sujeito passivo;

2.
Afastar sua responsabilidade como depositária pela falta de
mercadorias, alegando que a falta ocorreu antes de receber a carga (comprovado pela pesagem
de entrada);

3.
Transferir a responsabilidade ao transportador/beneficiário do
trânsito aduaneiro, que recebeu e entregou a mercadoria com a divergência já identificada.
É o relatório.

VOTO
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720502/2011-41
5
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa Multilog S/A perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contestando uma notificação de lançamento
fiscal. O cerne da questão reside na atribuição de responsabilidade por uma avaria (falta de
mercadoria) ocorrida em um lote importado sob o regime de trânsito aduaneiro.
A recorrente insiste nos fundamentos aduzidos na impugnação, alegando que o
lacre encontrava-se intacto quando adentrou no recinto alfandegado, não haveria prova da falta
de mercadoria.
Contudo, o próprio despacho aduaneiro atesta desde o início:
6. Com vistas ao despacho aduaneiro no Porto Seco Multilog em ltajaí, o
contêiner saiu do Porto de São Francisco no mesmo dia 23/09/2009, às
11:17h, acobertado pela Declaração de Trânsito Aduaneiro( DTA ) n°
09/0381103-0( fls. 11 e 12), cujo Beneficiário e Transportador foi a
PONTO.LOG Transporte e Logística Ltda. ' (CNPJ 06.905.200/0001-70). A
chegada no Porto Seco Multilog se deu às 14:15h, ainda do dia
23/09/2009( fl. 1).
7. Ainda de acordo com o relato apresentado no Requerimento da REYC
Ltda., através de seu representante legal, a Fenícia Assessoria em Comércio
Exterior, informa que a WRC S.A., operador portuário de São Francisco,
emitiu ticket de pesagem da carga com peso líquido do contêiner de
11.547 Kg( fl. 1 ). Uma cópia desse ticket foi anexada à folha 19. Ele está
identificado, no seu cabeçalho, com os seguintes dizeres: "Sistema de
Controle
Portuário
—
Modallport
Sistemas/WRC
OPERADORES
PORTUÁRIOS SA. Informações de container INKU 244048-5". Nele, pode-se
verificar também que foi informado o Peso Bruto de 15.447 Kg( fl. 19).
8. Por outro lado, declara que, na chegada ao Porto Seco, a Multilog
acusou o peso líquido de 6.650 Kg e anexa, à fl. 20, uma cópia do Ticket de
Pesagem de Container/Carga emitido pela Multilog com data de
01/10/2009. Esse Ticket de Pesagem refere-se ao veículo da Ponto.Log
Ltda., Placa MAC-8664, que transportou o contêiner INKU 244048-5 sob o
regime de trânsito aduaneiro da DTA n° 09/0381103-0( fls. 20 e 36). Nele,
verificam-se as informações do Peso Entrada de 22.630 Kg, Peso Saída de
12.080 Kg, Tara Container de 3.900 e Peso Líquido de 6.650 Kg.
9. Ressalta ainda que "a presença de carga foi concedida pelo Porto Seco
Multilog sem informação da ocorrência de avaria por diferença de
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720502/2011-41
6
peso."(sic) e que a divergência de peso só lhe foi informada no dia
02/10/2009( fl. 1).
(...)
29. Por outro lado, apresenta, à folha 190, uma cópia do comprovante de
pesagem da carga no porto de embarque no exterior com o registro do
peso bruto( Gross Weight) de 24.140 LBS, equivalente a 10.973 Kg.
30. Diante de nova intimação( fl. 205) para confirmar se os pesos brutos
informados no Conhecimento PCA812657( fl. 185) e no comprovante de
pesagem no exterior( fl. 190) se referem ao peso bruto do contêiner(
incluindo a tara ) ou ao peso bruto da carga( excluída a tara do contêiner),
o Gerente Operacional da CSAV declara que é o peso bruto da carga,
excluída a tara do contêiner portanto( fls. 206 a 218 ). Ressalta que a
diferença entre o peso reportado na origem( 10.949Kg ) e o peso no
destino( 11.547Kg ) é mínima, podendo ser conseqüência da falta de
padronização das balanças e do procedimento de pesagem.
Com efeito, os argumentos aduzidos pela recorrente são insuficientes para afastar
as conclusões alcançadas pela DRJ, bem fundamentadas no acervo probatório produzido nos
autos:
De início, alega que: i) os documentos que acobertaram a exportação nos
Estados Unidos (Shipper’s Export Declaration) não fazem nenhuma
referência à conferência ou pesagem da carga naquele país; ii) o
transportador marítimo atestou a integridade do lacre KYL505465, do
contêiner INKU2440485, quando de sua descarga no Porto de São
Francisco do Sul; iii) a transportadora PONTO.LOG declarou que o
contêiner não fora pesado na saída do Porto de São Francisco do Sul/SC,
tendo em vista que a DTA no 09/0381103-0 foi parametrizada para o canal
verde de conferência. Na sequência, conclui que sua eventual omissão se
deu em razão dos atos anteriormente praticados pelos demais envolvidos
na operação, que a levaram a crer na normalidade da operação.
Não assiste razão à impugnante. Com efeito, nos termos do artigo 652 do
Decreto no 6.759/2009 (RA), cabe à depositária registrar em termo próprio
todas as ocorrências relativas às cargas recebidas, avaria e/ou extravio,
disponibilizando para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não o fazendo,
ou seja, no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto,
presume-se a responsabilidade da depositária, a teor do parágrafo único,
do artigo 662, do mesmo Decreto.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.161 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720502/2011-41
7
Não há nada na legislação de regência que desobrigue a depositária de
adotar tais providências quando do recebimento de carga em seus
armazéns, em não o fazendo, desatendeu à norma legal e assumiu o risco
de ter que se responsabilizar por eventuais avarias e/ou extravios, como de
fato ocorreu.
O mesmo raciocínio se aplica, ipsis litteris, ante a justificativa da
interessada de que, diante da não violação do lacre do contêiner, é possível
concluir que não houve extravio de mercadorias, pois essas sequer teriam
chegado ao território nacional.
Inclusive, contrapondo-se a esse argumento da impugnante, o
transportador marítimo declarou que o contêiner havia sido pesado no
porto de embarque, nos EUA, tendo sido apontado na oportunidade peso
bruto de 10.949 kg, sem incluir a respectiva tara, que pesa 3.922 kg,
conforme consta às fls. 212 e 213.
De qualquer forma, ao receber as cargas acobertadas pelos HBL
MIA0984062 e MIA0984063 sem ressalva e sem protesto, os argumentos
da impugnante não se mostraram minimamente convincentes para afastar
a referida presunção legal.
Como se verifica, a Recorrente não foi capaz de afastar os fundamentos do auto de
infração. As provas juntadas aos autos não são capazes de demonstrar que no momento de
recebimento, a carga já teria sido extraviada/alterada.
Assim, com fundamento no art. 114 do RICARF, mantenho a decisão da DRJ por
seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 516
DF CARF MF
Original